Tribunal: TJSP
Processo: 0011404-74.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil – Pretensão de afastamento da aplicação da Taxa Referencial – TR, em razão de sua inaplicabilidade como índice de juros e correção monetária - Julgamento do mérito do RE n. 870947/SE e do REsp no – 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, com o

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil – Pretensão de afastamento da aplicação da Taxa Referencial – TR, em razão de sua inaplicabilidade como índice de juros e correção monetária - Julgamento do mérito do RE n. 870947/SE e do REsp no – 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011404-74.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes CLELIA
IZABEL VILLACA FELET (JUSTIÇA GRATUITA), WALDEREZ PAVONATTO
MACHADO, MARIA JOSE CASTANHO DE ALMEIDA AUGUSTO, OSWALDO
GUERREIRO SOBRINHO, EGLENISA APARECIDA EVANGELISTA CASADO,
ODIM PRADO CASSETARI, MARILEI GHIRALDI LUVISOTTO, MARIA
LUCIA RANZANI, SANDRA DALLA DEA BIN e ZELIA DO CARMO
TEIXEIRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: retrataram
o julgado. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 0011404-74.2009.8.26.0053 –
SÃO PAULO.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
APDOS.:
CLÉLIA
IZABEL
VILLAÇA
FELET
E
OUTROS.
JUIZ PROLATOR: MARCOS DE LIMA PORTA.
VOTO No. 36.803S
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL Reexame
da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040,
inciso II do Código de Processo Civil
Pretensão de
afastamento da aplicação da Taxa Referencial
TR, em
razão de sua inaplicabilidade como índice de juros e
correção monetária - Julgamento do mérito do RE n.
870947/SE e do REsp no
1.492.221/PR pelo Superior
Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos à apreciação da
Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão
Juízo de
retratação exercido.
A r. sentença de fls. 94/96, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido formulado por CLÉLIA IZABEL
VILLAÇA FELET E OUTROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTAO DE SÃO PAULO para o fim de determinar à requerida o
recálculo da sexta-parte com a inclusão das verbas integrais que
percebem.
Improvido o ao apelo (fls. 155/162), a FESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
3
interpôs o competente Recurso Especial (fls. 165/190) e Recurso
Extraordinário (fls. 239/251), devidamente respondidos (fls. 256/273),
tendo os autos sido devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora, por
meio do Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, haja vista o julgamento definitivo do REsp
no. 1.492.221/PR.
É o relatório.
Em obediência ao artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, compete agora a esta Colenda Sexta Câmara
de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão
recorrida.
Pois bem.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público
vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no.
11.960/09 (que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97), ao
menos, até a decisão da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.17, julgou
o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810) com repercussão geral e
assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos
termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
4
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
5
promover os fins a que se destina.” (grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção
monetária aplicáveis nas condenações a envolver a Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no. 1.492.221/PR, Tema 905, de
Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, em 30.10.19.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda
Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi
expedido o precatório.
Já em relação aos juros de mora para as ações
de relação jurídica tributária, a C. Corte decidiu o seguinte:
“2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
6
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
De rigor, portanto, promover a alteração do
julgamento anterior, adequando-o aos termos dos precedentes das Cortes
Superiores, para o fim de afastar a aplicação da Taxa Referencial TR
como fator de correção monetária e juros de mora.
Isto posto, na forma do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, retrata-se o r. julgado, nos moldes acima
articulados.
LEME DE CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011404-74.2009.8.26.0053 -Voto no
7
RELATOR